Tribunal: TJMT
Processo: 0044891-70.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044891-70.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BARBARA ADRIELY CELESTINA MEZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AGRAVADA LACTANTE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1
. PRELIMINAR DE NULIDADE
– AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET – SUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, § 1o DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA –
DECISÃO ANULADA
– 2.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME FECHADO
– IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO PARTICULAR QUE RECOMENDA SOLUÇÃO ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – APENADA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA ESSE ESTADO DE COISAS –
MANUTENÇÃO DA AGRAVADA EM PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE NOVO DECISUM SEJA PROLATADO
– AGRAVO CONHECIDO PARA DECLARAR NULIDADE PROCESSUAL.

Nulidade que se reconhece, frente a indispensabilidade da atuação ministerial nos processos
de
execução [precedentes
do STJ].

Violação dos arts. 67 e 112, § 2o e
3o, da LEP
. Situação particular que, todavia, recomenda solução orientada pelo princípio da razoabilidade, ciente
de que a apenada não contribuiu para esse estado
de coisas e, portanto, não pode sofrer negativas consequências jurídico-penais
em razão a
ausência
de manifestação
do
Parquet
.

Provimento
do
agravo para anular a decisão agravada, mantendo-se, contudo,
si et in quantum
, os benefícios outorgados a agravada até que nova decisão seja proferida, após a regular
intimação e manifestação
do
Ministério
Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 44891-70.2018.8.11.0042 - (Cód. 554312), em trâmite pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital, que concedeu o benefício da prisão domiciliar a reeducanda Barbará Adriely Celestina Meza, sem a prévia manifestação do Agravante.

Nas razões recursais (id. 25768535), o Ministério Público pugna, em preliminar, pela nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, porquanto ausente a prévia manifestação ministerial, em ofensa ao art. 112, parágrafo 1o, da Lei no 7.210/84 e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o benefício da prisão domiciliar seja revogado, tendo em vista que a sua concessão se deu com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal, deixando de observar o disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que autoriza o mencionado benefício somente para os condenados que cumprem pena no regime aberto.

Noutro ponto, ainda, ressalta o seu inconformismo em relação as condições fixadas para o cumprimento da pena sob a égide da prisão domiciliar, já que foram fixadas condições inerentes ao cumprimento da pena em regime semiaberto, e não aquelas previstas para a benesse concedida.

Contudo, neste ponto a decisão foi reconsiderada pelo MM. Juiz
a quo
, sendo que foi determinado a apenada que permaneça integralmente em sua residência, apenas podendo dela sair por autorização judicial ou em casos de extrema urgência, a serem imediatamente justificados ao Juízo (Id. 25770469 – Pág. 4)

Em contrarrazões, a agravada rebate os argumentos Ministeriais, pugnando ao final pela manutenção da decisão objurgada, salientando, em relação à propalada tese de nulidade, que:
“não há que falar em nulidade da decisão que concedeu a prisão domiciliar por ausência de prévia manifestação por parte do Agravante, visto que, após o pedido formulado pela defesa da Agravada, os autos foram remetidos com vistas ao Agravante, contudo, requereu apenas diligências, sem manifestar-se a respeito do pedido formulado, postergando a analise, restando evidenciada a preclusão por parte do órgão Ministerial”.
(sic.)

Sustenta ainda, que:
“(...)Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar previamente acerca do pedido de prisão domiciliar, porém, optou por não fazê-lo, tendo somente requerido a realização de diligências prévias.”.(sic.)
(id. 25769054).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (id. 25769056).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo agravante, a fim de que seja declarada nula a decisão recorrida, ante a ausência de manifestação ministerial sobre o pleito de prisão domiciliar. No mérito, manifesta-se pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão objurgada, revogando-se a prisão-albergue domiciliar concedida a apenada (id. 32657493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (nulidade da decisão por ausência de manifestação do Ministério Público).

Como exposto, foi interposto o presente agravo de execução penal
pelo Ministério Público, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 44891-70.2018.8.11.0042 - (Cód. 554312), em trâmite pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital, que concedeu o benefício da prisão domiciliar a reeducanda Barbara Adriely Celestina Meza, sem a prévia manifestação do Agravante.

Nas razões recursais (id. 25768535), o Ministério Público pugna, em preliminar, pela nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, porquanto ausente a prévia manifestação ministerial, em ofensa ao art. 112, parágrafo 1o, da Lei no 7.210/84 e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o benefício da prisão domiciliar seja revogado.

Emerge dos autos que a Defensoria Pública requereu a concessão da prisão domiciliar em favor da agravada, argumentando que a mesma havia acabado de dar à luz ao seu filho, no dia 09 de outubro de 2018, e que o recém-nascido necessitaria de cuidados integrais, o que não poderia ser disponibilizado de forma digna no interior da unidade prisional.

O agravante relatou que ao ser encaminhado o processo ao Ministério Público para análise e manifestação a respeito do pedido da defesa, foi observado que o recolhimento da apenada em estabelecimento prisional, foi em virtude de uma guia de execução penal que não estava acostada no feito, motivo pelo qual foi requerido, primeiramente, a juntada da respectiva guia, e, posteriormente, que fosse intimado novamente o
Parquet
para análise e manifestação quanto a possibilidade de concessão da prisão domiciliar (Pedido expresso conforme Id. 25768548 – Págs. 6/7).

Aduziu ainda, que após a juntada da referida guia, sem que fosse oportunizado a manifestação pelo Ministério Público, foi concedida a benesse à agravada, sendo-lhe fixadas condições que não estão previstas para o cumprimento da pena sob a égide da prisão domiciliar.

In casu
, observa-se que a decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Barbara Adriely Celestina Meza.

2. A penitente encontra-se presa desde o dia 05.09.2018, por força de mandado de prisão expedido nos autos de código 612-61.2014.8.12.0019, da 2a vara criminal de Ponta Porã/MS – sendo o ato comunicado e registrado no incidente de código n. 539752, desta 2a vara criminal.

3. A defesa apresentou pedido de prisão domiciliar, visto ter a penitente dado à luz no último dia 09.10.2018 e não haver na unidade prisional local adequado para a mãe e a criança, conforme comprova o ofício n. 805/2018 de fl. 60.

4.
O Ministério Público não se manifestou sobre o pedido, apenas requereu a unificação das guias e, após, nova vista para manifestação quanto ao pedido de prisão domiciliar
.

5. Juntou-se aos autos a nova guia de condenação da penitente, bem como endereço no qual pretende residir caso concedida a prisão domiciliar.

6. É o relato.

Decido
.

DA UNIFICAÇÃO

7. Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 02 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 06 anos de reclusão.

8. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data (11.10.2018) da juntada da última guia (fl. 64) a apenada cumpriu 01 ano, 1 mês e 15 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 04 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, motivo pelo qual, em vista a reincidência delitiva, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

9. Fixo o dia 05.09.2018 (última prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios.

10. Elabore-se cálculo de pena atualizado, dando-se, posteriormente vista às partes para manifestação e, após, tornem os autos conclusos.

DA PRISÃO DOMICILIAR

11. Analisando os autos, verifica-se que a recuperanda foi condenada à pena privativa de liberdade unificada de 06 anos de reclusão em regime fechado.

12. No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância, verbis:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

13. Sob este prisma, a infância deve ser preservada e protegida pela família, Estado e comunidade como valor máximo ao desenvolvimento de melhores cidadãos.

14. Acerca da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta que dever ser aplicada em casos excepcionais. Assim prevê o mencionado dispositivo:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV- gestante.

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos."

15. Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."

16. Assim, a concessão da prisão domiciliar à recuperanda que possui filha recém-nascida, embora por analogia aos dispositivos legais mencionados, deve se sustentar em argumentos concretos, os quais no caso estão amplamente demonstrados.

17.
Isto porque, consoante os argumentos trazidos pela defesa, a penitente encontra-se com filha recém-nascida no interior da unidade prisional, a qual, afora não ser local adequado para uma criança em tão tenra idade, sequer possui local para alocação de um bebê
.

18. Outrossim,
estando a criança em fase de lactação, não se cogita a separação da mãe e da bebê
.

19. Frente ao exposto, sem mais delongas, com fundamento nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal,
DETERMINO
a substituição da prisão de BARBARA ADRIELY CELESTINA MEZA por prisão domiciliar, a qual será cumprida na residência situada na rua 10, n. 07, Parque Cuiabá, Cuiabá/MT.

20. Outrossim, a fiscalização da prisão domiciliar será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE DEVERÁ SER COLOCADA NA OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições são às seguintes:

A. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

B. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

21. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas;

c) participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

22. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento no dia seguinte em juízo.

23. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de decretação de sua prisão e regressão ao regime fechado.

24. Em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

25. Na ocasião do cumprimento da ordem de soltura, a executada deverá ser advertida pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4o, última parte do CPP).

26. Expeça-se o Alvará de Soltura, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA.

27. Lavre-se termo de compromisso.

28. Dê ciência ao Ministério Público da presente decisão...”

Da decisão acima transcrita, visualiza-se que o
Magistrado consignou que:

i) o pleito do Ministério Público a respeito da unificação da guias de execução, bem como,

ii) o requerimento de nova vista, após a unificação, para a devida manifestação do Ministério Público acerca do pedido de prisão domiciliar aventado pela defesa.

Entretanto, após a unificação das guias e realizada a soma das penas, as quais totalizaram em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, sem que houvesse declaração de preclusão ou indeferimento do pleito Ministerial em relação a manifestação acerca do pedido de prisão domiciliar encartado pela agravada, o douto Magistrado exarou decisão determinando a substituição da prisão por prisão domiciliar, fixando algumas condições para o cumprimento da multicitada decisão, com amparo nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal.

Destarte, sobressai inconteste que a obrigatoriedade da prévia manifestação do
parquet
consubstancia-se como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do artigo 67, combinado com artigo 112, §1o, ambos da Lei de Execução Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003)

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003)”.

Disso redunda, como corolário lógico do dispositivo, que o
parquet
deve ser intimado de todas as decisões proferidas no curso do processo executivo, oportunizando-lhe a prévia manifestação a respeito de qualquer questão a ser decidida, a fim de que possa efetivar uma fiscalização a contento fiscalizar, e, interpor o respectivo recurso caso lhe aprouve.

Com efeito, a prévia manifestação ministerial, por força de lei, tem-se obrigatória, afigurando-se causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão.

Assim,
in casu
, apresenta-se nula a decisão proferida durante a execução da pena, sem prévia manifestação do órgão ministerial, haja vista que indispensável o preenchimento dos requisitos formais e materiais, devendo o juízo laborar de forma habitual e ordenada, requerendo o benefício mediante procedimento que assegure ao Ministério Público a participação em todos os atos processuais, consoante explícito mandamento legal, e como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal.

Neste contexto, tenho que assiste razão o agravante, porquanto se extrai, sem maiores esforços intelectivos, do preceito normativo reproduzido acima, a imprescindibilidade de se colher a opinião do órgão ministerial antes da prolação da decisão concernente à concessão, ou não, do abrandamento do regime do agravado, providência, essa, que, realmente, restou inobservada em virtude de intercorrências observadas no trâmite processual.

Ademais, em obediência ao princípio do contraditório, qual decisão no âmbito de executivo de pena, além de motivada, sempre deverá vir precedida da manifestação do Ministério Público.

“Não sendo dada oportunidade de manifestação ao Ministério Público, ocorrerá nulidade, salvo as hipóteses previstas expressamente no Código de Processo Penal (arts. 563, 565 e 566). Devido à imperiosa necessidade de fiscalização da lei, a declaração de nulidade independe de demonstração de prejuízo para o Ministério Público”.
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 228).

Neste passo, não são necessárias maiores digressões para reconhecer que houve desrespeito às normas previamente estabelecidas para a condução do processo executivo de pena e, consequentemente, ao princípio constitucional do devido processo legal, denotando, inclusive, evidente prejuízo ao exercício da função
custos legis
do Ministério Público.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o artigo 564, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal – aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso em apreciação, em virtude das disposições contidas no art. 2o da Lei de Execução Penal –, preceitua que a falta de intervenção do
Parquet
é causa de nulidade, como se depreende da redação daquele dispositivo legal:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública”.

De qualquer modo, o prejuízo advindo da inobservância das formalidades legais avulta da própria decisão concessiva da progressão de regime prisional sem que fosse ensejado ao
parquet
, ora atuando como
custus legis
, manifestar-se sobre o assunto, inclusive impugnando a matéria, o que culminou na interposição do presente agravo

Acerca do tema, este é o entendimento do C. Superior Tribuna de Justiça - STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 67 E 112, § 1o, DA LEP. NULIDADE. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RÉU MANTIDO EM ESTABELECIMENTO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INADMISSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO APENADO A REGIME MAIS BENÉFICO. POSSIBILIDADE.
I - A Lei no 7.210/84 exige expressamente a participação do Parquet em todos os atos do processo de execução penal. Dessa forma, é de se reconhecer a existência de nulidade da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao paciente - que já cumpria pena em regime aberto -, sem a prévia manifestação do Ministério Público
. II - No entanto, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão. Vale dizer, é flagrante a ilegalidade se o condenado cumpre pena em condições mais rigorosas que aquelas estabelecidas no regime para o qual progrediu. Se o caótico sistema prisional estatal não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a pena seja cumprida em regime mais benéfico. O que é inadmissível é impor ao apenado, progredido ao regime aberto, o cumprimento da pena em regime semiaberto, por falta de vagas em estabelecimento adequado. (Precedentes). Ordem concedida”. (STJ – HC 289112/RS – Relator: Ministro Felix Fischer – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 23/09/2014 – Publicação: DJe 03/10/2014).

De fato, as decisões proferidas em sede de execução penal devem inexoravelmente preceder da manifestação do órgão ministerial, conforme a iterativa jurisprudência deste egrégio Tribunal, “
verbis
”:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACERCA DO PEDIDO - VIABILIDADE - NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL - COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE - DECISÃO QUE MERECE SER ANULADA - AGRAVO PROVIDO.

A decisão que concede ao apenado a remição de pena e, por consequência, a progressão de regime, deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, pois à luz do disposto nos arts. 67 e 112, § 1o, ambos da Lei de Execução Penal, incumbe ao órgão do Parquet a função de fiscalizar a execução da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.”
(AgExPe, 10557/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 10/07/2013).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ACOLHIMENTO – OBRIGATÓRIA PARTICIPAÇÃO DO PARQUET EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – “CUSTOS LEGIS” – INTELIGÊNCIA NOS ARTIGOS 67 E 112, §1°, DA LEP – NULIDADE CONFIGURADA – 2. PERMISSÃO, DE OFÍCIO, PARA QUE O AGRAVADO PERMANEÇA EM PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO PRECEDIDA DO PARECER MINISTERIAL – AGRAVO PROVIDO.

1.A obrigatoriedade da oitiva prévia do Parquet a respeito das decisões proferidas no curso dos processos de execução encontra-se prevista nos artigos 67 e 112, §1, da Lei de Execuções Penais, sendo que o seu descumprimento implica na nulidade do ato.

2.Não tendo concorrido o agravado para a nulidade da decisão, assim como diante da ausência de informações desfavoráveis a respeito da sua conduta durante o período em que esteve em prisão domiciliar, não há impeditivo de que aguarde neste status a nova decisão a ser proferida precedida da manifestação do Ministério Público.”
(AgExPe, 88081/2012, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 30/01/2013, Data da publicação no DJE 11/02/2013).

Diante dessas considerações, acolho as razões recursais e declaro a nulidade da decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar a reeducanda Barbará Adriely Celestina Meza, que cumpre pena em regime fechado, considerando a inobservância da prévia e obrigatória manifestação do órgão ministerial sobre a matéria, nos termos da Lei de Execuções Penais, no intuito de permitir ao
Parquet
manifestar-se previamente acerca do pedido.

Entretanto, consigno que, muito embora seja imprescindível admitir a necessidade de tornar sem efeito o decreto judicial vergastado, neste caso, igualmente, não se pode conceber como consequência dessa anulação que a agravada seja imediatamente reconduzida ao regime fechado, nos termos sustentados pelo agravante, isso porque, de modo algum concorreu a agravada para a decretação da nulidade ora reconhecida e, ademais, se encontra em prisão domiciliar desde dezembro de 2018, ou seja, há mais de 01 (um) ano, cumprindo observar que não foram noticiados fatos desabonadores com relação à sua conduta.

Nesta linha intelectiva, são os julgados do E.TJ/MT, a seguir ementados:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - ART. 112, §1o, DA LEP - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. Nos termos da Lei de Execuções Penais, a participação do representante do Ministério Público em todos os atos do processo executivo é obrigatória, razão porque é nula a decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando sem o prévio pronunciamento do parquet (art. 112, § 1o), por ofensa ao devido processo legal.
A despeito do vício formal da decisão, trata-se de medida desarrazoada determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, uma vez que este não pode ser prejudicado com a nulidade a que não deu causa.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT - AgExPe, 108803/2014 - Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - Data do Julgamento 11/11/2014 - Data da publicação no DJE 14/11/2014).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDO PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET ACERCA DO PLEITO – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, § 1o DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – 2. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO REGIME EM QUE SE ENCONTRA ATÉ QUE NOVO DECISUM SEJA PROLATADO – 3. PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO PREJUDICADO.
1. Nos termos dispostos nos arts. 67 e 112, § 1o, da Lei de EXECUÇÃO Penal, a decisão concernente ao pedido de PROGRESSÃO de REGIME deve ser precedida de MANIFESTAÇÃO do Ministério Público. Assim, concedido tal benefício sem o cumprimento dessa formalidade legal, impõe-se a decretação da nulidade do referido édito judicial por afronta ao princípio do devido processo legal.
2.
É inconcebível o restabelecimento imediato do cumprimento da pena em regime fechado, em razão do reconhecimento de nulidade do decisum que deferiu a evolução de regime prisional ao agravado, se ele não deu causa à anulação e, principalmente, porque se encontra em regime menos gravoso por período considerável sem que fosse noticiados fatos desabonadores com relação à sua conduta
.3. Preliminar de nulidade acolhida. E mérito recursal prejudicado”. (N.U 0018014-35.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DEMANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACERCA DO PEDIDO - VIABILIDADE - NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL - COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 67, 112, §1o, AMBOS DA LEP - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA QUE A AGRAVADA AGUARDE NO REGIME SEMIABERTO ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO, AGORA PRECEDIDA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - AGRAVO PROVIDO. A decisão que concede a apenada a progressão de regime, deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, pois à luz do disposto nos arts. 67 e 112, § 1o, ambos da Lei de Execução Penal, incumbe ao órgão do Parquet a função de fiscalizar a execução da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, é imperiosa não apenas a sua intimação sobre todas as decisões proferidas em seu curso, mas que lhe seja oportunizado manifestar-se previamente em relação a qualquer matéria posta em debate. Assim, independe de comprovação do efetivo prejuízo a declaração de nulidade do ato praticado no processo de execução penal sem a prévia oitiva do Ministério Público. Considerando que a reeducanda não concorreu para a decretação da nulidade da decisão agravada, bem como inexistem elementos desfavoráveis sobre sua conduta, neste período de regime semiaberto, impõe-se conceder-lhe “habeas corpus” de ofício, nos termos do art. art. 654, § 2o, do CPP, para que possa aguardar em regime semiaberto a nova decisão, agora precedida da necessária manifestação ministerial”. (TJMT – RAE n. 111.390/2013 – Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 11/03/2014 – DJe 17/03/2014).

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo para, acolhendo a preliminar suscitada pelo agravante, anular da decisão impugnada, mantendo-se, contudo,
si et

in

quantum
, os benefícios outorgados a agravada até que nova decisão seja proferida, dessa feita, precedida da necessária manifestação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020